Tribunal: TJSP
Processo: 1005324-50.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Previsão contratual posterior, esclarecida posteriormente, de pagamento integral do FIES pelo consumidor. Inadmissibilidade. Princípio da vinculação da oferta. Direito do consumidor a exigir o cumprimento forçado da obrigação. Obrigação da instituição financeira de promover a alteração do devedor do contrato, pois coligado. Indenização por danos morais devida

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Previsão contratual posterior, esclarecida posteriormente, de pagamento integral do FIES pelo consumidor. Inadmissibilidade. Princípio da vinculação da oferta. Direito do consumidor a exigir o cumprimento forçado da obrigação. Obrigação da instituição financeira de promover a alteração do devedor do contrato, pois coligado. Indenização por danos morais devida ao autor pelas instituições de ensino que levaram seu nome a ser negativado. Recursos desprovidos. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005324-50.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL DE
RIBEIRÃO PIRES, GRUPO EDUCACIONAL UNIESP/FAIMI e RICARDO LUIZ DE
PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-50.2018.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO No: 51266
APEL.No: 1005324-50.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A, RICARDO LUIZ DE PAULA (JUST
GRAT), ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL DE RIBEIRÃO PIRES E GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP/ FAIMI
APDO. : OS MESMOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Previsão
contratual posterior, esclarecida posteriormente, de pagamento
integral do FIES pelo consumidor. Inadmissibilidade. Princípio da
vinculação da oferta. Direito do consumidor a exigir o
cumprimento forçado da obrigação. Obrigação da instituição
financeira de promover a alteração do devedor do contrato, pois
coligado. Indenização por danos morais devida ao autor pelas
instituições de ensino que levaram seu nome a ser negativado.
Recursos desprovidos. Decisão mantida.
Trata-se de ação de obrigação de fazer,
cumulada com indenização por danos morais.
Pela
r.
sentença
de fls. 670/678, cujo
relatório se adota, a ação foi julgada procedente em parte,
para: 1- condenar as rés Organização Educacional de Ribeirão
Pires e Uniesp ao pagamento das parcelas do FIES do autor
junto ao Banco do Brasil, nos moldes contratados entre autor
e instituição financeira; 2- condenar as rés Organização
Educacional de Ribeirão Pires e Uniesp a restituir ao autor
as parcelas do FIES que eventualmente tenha pago, acrescidas
de correção monetária e juros de mora; 3- condenar as rés
Organização Educacional de Ribeirão Pires e Uniesp ao
pagamento de indenização por danos morais ao autor, no
importe de R$ 10.000,00; 4- condenar o Banco do Brasil S/A a
se abster de cobrar as parcelas relativas ao FIES do autor e
de negativar seu nome. As corrés foram condenadas ao
pagamento das verbas de sucumbência, fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor do financiamento discutido
(R$ 27.746,00)
Apelaram ambas as partes.
O Banco do Brasil S/A impugna os benefícios da
Justiça Gratuita concedidos ao autor. Insiste na inclusão do
Fundo Nacional do Desenvolvimento (FNDE) no polo passivo da
lide, com remessa dos autos para Justiça Federal. Diz que as
cobranças são regulares e de acordo com o contrato celebrado,
assim como a negativação do nome do autor em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-50.2018.8.26.0348 -Voto no
3
inadimplência, quando não pode ser compelido a não agir nos
estrito cumprimento de seu direito. Por fim, entende indevida
sua condenação ao pagamento de honorários à parte contraria,
pois sua sucumbência foi mínima. Prequestiona a matéria (fls.
686/694).
As rés Organização Educacional de Ribeirão
Pires e Uniesp S/A alegam que o autor descumpriu os termos do
contrato (cláusulas 3.2, 3.3. e 3.5) e que, por tal razão,
perdeu o benefício e não podem ser compelidas a arcar com o
financiamento do FIES. Defendem a legalidade do programa e a
inexistência de propaganda enganosa, requerendo a total
improcedência da ação (fls. 699/715).
O autor pretende que o Banco do Brasil S/A
deve igualmente ser condenado ao pagamento de indenização por
danos morais (fls. 719/728).
Recursos tempestivos, preparados, isento o do
autor, com contrarrazões.
É o relatório.
O autor e as corrés Organização Educacional de
Ribeirão Pires e Uniesp S/A celebraram contrato de prestação
de serviços educacionais, ligado a seu financiamento pelo réu
Banco do Brasil S/A.
A bolsa de estudos do autor era vinculada ao
FIES, agindo o Banco do Brasil como representante desse
Fundo;
abrindo
e
mantendo
conta
corrente
específica,
destinada a abrigar o repasse de recursos financeiros a
órgãos e entidades executoras de programas e projetos
estudantis a cargo da FIES.
Em sua apelação a instituição financeira
reitera os termos de sua contestação, sem rebater os
fundamentos da sentença, o que levaria ao não conhecimento de
seu recurso.
Contudo,
para
evitar
outros
recursos
protelatórios em prestigiando os princípios da ampla defesa e
do contraditório, sua apelação será apreciada.
Os benefícios da Justiça Gratuita foram bem
concedidos ao autor, que além de firmar declaração de
hipossuficiência, demonstrou seus parcos rendimentos (fls.
90). Outrossim, a própria natureza jurídica da lide dá conta
de sua condição econômica. Já que teve concedido
financiamento estudantil, que somente é liberado pelo governo
para aqueles que não têm condições de custeio de seus estudos
sem prejuízo de seu próprio sustento.
O pedido de inclusão do FNDE no polo passivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-50.2018.8.26.0348 -Voto no
4
que levaria a lide à Justiça Federal igualmente não se
sustenta.
Como bem explanado na r. sentença, referido
Fundo é mero agente operador do FIES e não há qualquer
discussão acerca da legitimidade do FIES ou seus
procedimentos organizacionais.
Como o banco tinha legitimidade para cobrar as
parcelas do financiamento, tem legitimidade para figurar no
polo passivo da presente demanda, que visa afastar a
regularidade da cobrança. Veja-se, aliás, que o contrato de
ensino e o de financiamento eram realmente coligados,
porquanto a obrigação assumida junto à instituição financeira
tinha como objetivo a remuneração da atividade educacional.
Portanto, uma vez demonstrado que o banco foi
beneficiado pelo contrato que prejudicou o consumidor, deve
integrar o polo passivo da ação.
E sem dúvida que citada avença está sujeita ao
Código de Defesa do Consumidor, pois, de acordo com o art. 2o
da Lei 8078/90, consumidor é a pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final, como no caso em comento.
Quanto
à
sua
condenação
à
abstenção de
cobrança e negativação do nome do autor, aqui analisa-se
conjuntamente o recurso deste último.
O banco réu diz ser hígida a cobrança e
negativação por inadimplência e que não pode ser obstado de
fazê-lo. Não se atentou ao fato de que a sentença não afastou
o cumprimento do contrato com ele celebrado, mas sim que este
será
cumprido
pelas
corrés
Organização
Educacional de
Ribeirão Pires e Uniesp S/A, conforme disposição contratual
levada a efeito.
Daí porque restou condenado a se abster de
voltar-se contra o autor, porque já não é ele o responsável
por arcar com tais custos.
Aqui importante salientar que bem fez a d.
Magistrada
sentenciante
ao
afastar
sua
condenação
ao
pagamento de indenização por danos morais ao autor, ante a
inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos
morais infligidos ao autor.
A instituição financeira apenas seguiu o que
passado pelas instituições de ensino, estas sim causadoras do
abalo moral do autor, que por ação insidiosa destas, se viu
às voltas com financiamento impossível de custear, ao ser
ludibriado por elas contratualmente.
Ainda assim, como o banco restou sucumbente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-50.2018.8.26.0348 -Voto no
5
50% do que pretendia o autor, correta sua condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência juntamente com as
corrés.
De tais fundamentos decorre logicamente que a
irresignação das instituições de ensino igualmente não
prospera.
Afirmam que o autor descumpriu três cláusulas
contratuais que levaram à rescisão do contrato de
financiamento de seus estudos, a saber: a de excelência
acadêmica; horas de trabalho voluntário e adimplemento da
taxa de amortização do contrato.
Mas do que se vê da documentação dos autos é
que as rés utilizam de propaganda maliciosa, aliada a
contratos genéricos, com cláusulas e termos vagos, feitos
para atrair os consumidores, de forma a atrelá-los a
condições definidas após sua cooptação, redigidas de forma
unilateral e arbitrária.
Como
bem
elucidado
na
r.
sentença,
a
excelência acadêmica foi termo por demais genérico e a
tentativa de atrelar tal cláusula a nota de corte e demais
requisitos definidos posteriormente, não poderia ser tido
como conduta leal e impositiva ao consumidor.
Assim como a alegação de que não cumpriu com
horas extracurriculares.
À par de referido contrato burlar as regras
consumeristas com sua ausência de regras especificas às quais
pode aderir o consumidor com segurança do que deve ser sua
contraprestação (arts. 46 e 47 do CDC), a documentação
acostada aos autos dá conta de que o autor teve nota
suficiente para sua formação, nada constando de seu histórico
escolar (fls. 55/56), fornecido pelas próprias rés, de que
deixou de cumprir com qualquer das regras determinadas.
Por fim, o autor trouxe aos autos comprovantes
de que cumpri a cláusula de amortização do FIES por todo o
período em que esteve matriculado, que não foram contestados
pelas corrés.
Veja-se, a propósito, o entendimento desta E.
Corte de Justiça a respeito do tema:
Apel 1011289-69.2018.8.26.0037
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-50.2018.8.26.0348 -Voto no
6
Data do julgamento: 19/06/2020
Data de publicação: 19/06/2020
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PROGRAMA UNIESP PAGA ASSUNÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO
FINANCIAMENTO FEITO PELO ALUNO JUNTO AO BANCO DO BRASIL
(FIES),
MEDIANTE
CUMPRIMENTO
PELO
ALUNO
DE
ALGUMAS
OBRIGAÇÕES, DENTRE ELAS A DE MOSTRAR EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO
ESCOLAR E OBTER NOTA MÍNIMA 7 EM CADA UMA DAS DISCIPLINAS DO
CURSO
AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
OBRIGAÇÃO
DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO RECONHECIDA

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA Se o aluno obteve
durante o curso, em algum momento, avaliação inferior a sete
em uma ou algumas disciplinas, teria a instituição de ensino
a obrigação imediata de comunicar-lhe a ruptura do acordo,
inclusive para que o aluno tivesse a oportunidade de, uma vez
informado de que seu financiamento não mais seria pago pela
instituição de ensino, mas apenas por ele próprio, optar por
encerrar o financiamento e liquidar de imediato o saldo
devedor, fato que importaria, evidentemente, na cessação da
continuidade de pagamentos mensais à instituição de ensino.
Ora, se a instituição de ensino não tomou nenhuma iniciativa
para rescindir o pacto no momento em que verificada a
inadimplência do aluno à cláusula de desempenho excepcional,
tendo continuado a receber os valores financiados, de se
concluir que renunciou tacitamente ao cumprimento da referida
cláusula como condição de garantia de satisfação do
financiamento, criando no aluno a justa expectativa de
continuidade do pacto e, portanto, de manutenção de seu
direito ao ressarcimento futuro. APELO DESPROVIDO.
Apel 1002603-81.2018.8.26.0201
Relator(a): Walter Fonseca
Comarca: Garça
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/06/2020
Data de publicação: 19/06/2020
Ementa:
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
UNIESP PAGA

PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À UNIESP E À INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL
PRETENSÃO DE REFORMA DAS CORRÉS PARA AFASTAR
SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DO FIES DESCABIMENTO
As requeridas apelantes celebraram com o autor contrato de
garantia do pagamento do FIES, o qual atendeu às exigências
contratuais estipuladas visando a obtenção do respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-50.2018.8.26.0348 -Voto no
7
benefício, razão pela qual devem arcar as recorrentes com o
pagamento das prestações do referido financiamento estudantil
contraído pelo aluno junto à instituição financiadora da
graduação
cursada.
Sentença
mantida.
Recurso
dos
correqueridos desprovido, nessa parte. OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
UNIESP PAGA

PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À UNIESP E INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL
PRETENSÃO DE REFORMA DAS CORRÉS PARA AFASTAR
SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DESCABIMENTO
O descumprimento contratual das corrés deu
causa ao lançamento do nome do autor no labéu dos maus
pagadores, o que extrapola a esfera do mero aborrecimento e
mostra-se suficiente para ensejar a ocorrência de abalo
moral. Indenização por dano moral moderadamente fixada em R$
5.000,00 - Recurso das correqueridos desprovido, nessa parte.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
UNIESP PAGA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA SENTENÇA PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DO CONTRATO FIES PELO
BANCO RÉU E A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS
RESTRITIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PRETENSÃO DE
REFORMA
CABIMENTO
Instituição financeira que meramente
concedeu o financiamento estudantil a requerimento do autor,
sem qualquer ressalva ou adendo de que a obrigação seria
assegurada por terceiros, tratando-se de contrato autônomo,
bem como não promoveu referido banco qualquer tipo de
interferência ou autorização em relação à garantia de
cobertura do FIES firmado exclusivamente entre o autor e
demais corrés
Antecipação de tutela revogada. Sentença
reformada. Recurso do réu provido.
Destarte, ante a falta de devida impugnação
dos fatos e documentos trazidos na inicial, e consequente
constatação de falha na prestação de serviços das rés,
correta a sua condenação ao custeio do financiamento do FIES
junto ao Banco do Brasil, conforme determina o contrato
celebrado entre as partes (fls. 28/29).
Por fim, na ação de indenização por dano
moral, diante da imposição pelo Código de Defesa do
Consumidor da responsabilidade objetiva, exige-se tão-somente
ter comprovada a existência, por aquele que pretende a
reparação, dos danos sofridos e do nexo causal, cabendo ao
fornecedor, para que seja afastado seu dever de indenizar,
comprovar as excludentes de sua responsabilidade (art. 14, §
3o, II do CDC).
Não havendo débito em aberto por parte do
autor, porque demonstrada a irregularidade da conduta das
rés, que tentaram de se esquivar de cumprir com o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005324-50.2018.8.26.0348 -Voto no
8
que celebraram, a negativação do nome do autor, decorrente de
tal conduta, foi ilegal e gerou evidentes prejuízos, pois é
ato que dá publicidade a uma situação de inadimplência,
prejudicando as relações de crédito da pessoa, física ou
jurídica, protestada. Por isso mesmo, a indenização pelo dano
moral é cabível na espécie.
Quanto à fixação do valor da indenização, na
falta de disposição legal expressa, vem prevalecendo, na
doutrina e jurisprudência, quantia que leva em consideração
não apenas o poder econômico das partes envolvidas, mas
também a extensão do dano causado, e o comportamento do
agente que o causou.
Nesse passo, de acordo com aqueles parâmetros
e com os critérios adotados por esta Câmara em casos
semelhantes, tais lesões são tidas como de pequena intensidade, numa escala de pequena, média e alta
intensidade, adequado o montante fixado na sentença, de R$
10.000,00, levando-se em consideração, ainda, o tempo em que
o autor permaneceu com seu nome negativado, necessitando de
ordem judicial para sustar seus efeitos.
Tem-se, pois, que referido montante, de um
lado, não propicia o enriquecimento indevido do autor, nem o
estabelecimento de perigosos precedentes que possam transmudar uma pretensão legítima de dor moral em
investimento financeiro de alta rentabilidade, e, por outro
lado, impele as rés, ao serem assim apenadas, para que sejam
cuidadosas, evitando que se repita o quadro retratado nestes
autos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
aos
recursos, mantida a r. sentença por seus próprios e bem
lançados fundamentos.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator